Tribunal: TJSP
Processo: 1025024-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VIAGEM. Cancelamento da viagem com aviso prévio pela consumidora. Ilegal retenção da quantia paga. Recurso somente da Autora, pretendendo a reforma parcial da sentença para a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Inexistência de danos morais em decorrência do mero inadimplemento contratual, sem a demonstração de violação dos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VIAGEM. Cancelamento da viagem com aviso prévio pela consumidora. Ilegal retenção da quantia paga. Recurso somente da Autora, pretendendo a reforma parcial da sentença para a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Inexistência de danos morais em decorrência do mero inadimplemento contratual, sem a demonstração de violação dos direitos da personalidade. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025024-09.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUANA MOREIRA CRUZ RAMOS, é apelado B2W VIAGENS E
TURISMO LTDA. (SUBMARINO VIAGENS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025024-09.2020.8.26.0100 -Voto no 32963
2
Apelação Cível – no 1025024-09.2020.8.26.0100
Apelante/Autora:
LUANA MOREIRA CRUZ RAMOS
Apelada/Ré:
B2W
VIAGENS
E
TURISMO
LTDA
(SUBMARINO VIAGENS)
MM. Juiz de Direito: Márcio Teixeira Laranjo
Comarca de São Paulo 21a Vara Central Cível
Voto no 32963
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
INTERMEDIAÇÃO
DE
VIAGEM. Cancelamento da viagem com aviso prévio pela
consumidora. Ilegal retenção da quantia paga. Recurso somente da
Autora, pretendendo a reforma parcial da sentença para a
condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Inexistência de danos morais em decorrência do mero
inadimplemento contratual, sem a demonstração de violação dos
direitos da personalidade. Sentença mantida. RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por LUANA MOREIRA
CRUZ RAMOS contra B2W VIAGENS E TURISMO LTDA (SUBMARINO
VIAGENS), julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 54/55), cujo
relatório adoto, condenando a Ré à restituição da quantia de R$ 4.804,18 à
Autora, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros
moratórios desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios sucumbenciais do procurador da Autora arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
A
Autora,
parcialmente
inconformada,
interpôs recurso de apelação às e-fls. 57/64, ao qual a Ré apresentou
contrarrazões às e-fls. 70/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025024-09.2020.8.26.0100 -Voto no 32963
3
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
nos autos de ação de reparação de danos ajuizada por consumidora contra
agência de viagens, em razão da retenção ilegal da quantia paga após o
cancelamento do contrato com aviso prévio pela Autora.
A r. sentença, levando em consideração a
revelia da Ré, reconheceu o direito da Autora à restituição integral da quantia
paga, julgando procedente o pedido com relação aos danos materiais, porém
afastou a pretensão no que tange aos danos morais, pontuando que a negativa
de devolução integral da quantia paga não gera dano moral indenizável.
A Autora, assim, interpôs o presente
recurso, pretendendo a reforma da r. sentença para obter a condenação da Ré
ao pagamento de indenização por danos morais.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, o inadimplemento contratual
praticado pela Ré não revelou situação extraordinária de violação dos direitos da
personalidade da Autora que pudesse legitimar o pedido formulado.
O
inadimplemento
contratual
e
as
atividades subsequentes para resolução do conflito, conquanto frustrem as
expectativas da parte lesada, representam mero dissabor e incômodo da vida
cotidiana. De se ressaltar, ademais, que apenas em situações extraordinárias de
descumprimento obrigacional, com manifesto prejuízo à honra objetiva da parte
ou ao seu íntimo, tem-se excepcionado tal entendimento, o que não restou
demonstrado no caso em exame, com a simples recusa da Ré à restituição
integral da quantia paga pela Autora.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal
Justiça já se posicionou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025024-09.2020.8.26.0100 -Voto no 32963
4
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - CABIMENTO - IMPONTUALIDADE NA
ENTREGA DO IMÓVEL - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA, EM REGRA

PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O
consumidor está autorizado, por nosso ordenamento jurídico, a pleitear a rescisão
contratual, bem como a devolução imediata dos valores pagos. II - Decorrente da
rescisão contratual, em virtude da mora injustificada da Construtora, promitente
vendedora, a devolução integral das parcelas pagas é medida de rigor e está em
consonância com a orientação preconizada por esta Corte Superior. III - Todavia, salvo
circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária
angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano
das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.
Precedentes. IV - Recurso especial parcialmente provido.“. (REsp 1.129.881/RJ, Min.
Rel. Massami Uyeda, 3a Turma, j. em 15.09.2011).
Em que pese o não provimento do recurso,
não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, uma vez que a r. sentença impôs tal
condenação unicamente à Ré.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando
integralmente mantida a r. decisão recorrida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora